Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PENHORA DO FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. De acordo com o que dispõe o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Verificando-se que foi realizada tentativa de intimação, por oficial de justiça, no endereço constante nos autos, inexiste nulidade a ser declarada. À luz da disciplina constante dos artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre o faturamento de empresa devedora, cujo percentual deverá ser fixado de modo a não inviabilizar o exercício da atividade empresarial.